Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-32.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno em Apelação Cível no 0011446-32.2012.811.0055
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: LUIZ VERNER KLEIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 102122043) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98971971):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE COBRANÇA – LUZ PARA TODOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (AgInt. n° 0011446-32.2012.811.0055, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/08/2021)”.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 142, I do Decreto n° 41.019/57 e inaplicabilidade da Res. n° 223/03 – ANEEL, ao fundamento de que o custeio das obras realizadas seriam do consumidor/recorrido e não da recorrente.
(ii) ao art. 9°, § 1°, da Res. 229/06 – ANEEL, ao fundamento de que deixou de se observar os limites estabelecidos na legislação setorial para a base de cálculo dos valores despendidos pelo usuário. Salienta a normativa setorial estabelece a formula para calculo para se determinar o valor de ressarcimento devido.
Recurso tempestivo (id. 102388996).
Devidamente preparado (id. 102377970).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 105673951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
In casu, as questão afeta ao art. 142, I, do Decreto 41.019/57 sequer restou ventilado no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento.
Afere-se que o acórdão mencionou o direito pretendido pela recorrida à luz das normativas setoriais, mas em nenhum momento o órgão fracionário debateu acerca de “extensão de linha exclusiva” ou de “reserva” a luz do que trata o art. 142, I, do Decreto n° 41.019/57.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso quanto a alega violação ao art. 142, I, do Decreto n° 41.019/57.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Não obstante todo o arrazoado exposto pela recorrente verifica-se que as alegação contidas no apelo especial, na verdade afere-se que a recorrente sustenta muito mais de forma incisiva a contrariedade as normativas do setor elétrico, a saber, as Resoluções 223/03 e 229/06 – ANEEL.
Ocorre que especificamente quanto as alegadas ofensas a dispositivos das aludidas Resoluções, há de se registrar que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que os alegados atos normativos não estão abarcados no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
“Não se viabiliza a interposição de recurso especial por afronta a resoluções, portarias e circulares, na espécie dos autos - art. 3o da Resolução no 229 da ANEEL -, porque tais atos normativos não se revestem do conceito de lei federal, não ensejando, assim, análise de possível violação por parte deste Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 277.616/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/09/2013, DJe 11/11/2013)” (grifei).
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça